Tribunal: TJMT
Processo: 1033904-74.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033904-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), EDSON SANTANA DE GUIMARAES - CPF: 328.283.301-68 (AGRAVADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. INTIMAÇÃO REGULAR DAS PARTES. SUBSTITUIÇÃO DE PROCURADOR POSTERIOR À INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

I. Caso em exame

Agravo de
i
nstrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial e determinou a intimação do credor para prosseguimento da execução.

O agravante alega nulidade da decisão por ausência de intimação prévia acerca dos cálculos apresentados, em razão da troca de procuradores no curso do processo, e sustenta a existência de erro nos valores apurados.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se à regularidade da intimação das partes sobre os cálculos apresentados pela contadoria judicial e à alegação de erro na atualização dos valores.

III. Razões de decidir

4. Verifica-se que a intimação das partes foi regularmente realizada na data de juntada dos cálculos, em 29/04/2024, sendo concedido prazo para manifestação, nos termos do CPC/2015.

5. A substituição do patrono do agravante ocorreu apenas em 20/09/2024, mais de quatro meses após a intimação das partes, não havendo nulidade processual a ser reconhecida.

6. Nos termos do art. 525, § 4º, do CPC/2015, a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução deve ser acompanhada de memória de cálculo detalhada, o que não foi apresentado pelo agravante.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir a demonstração objetiva do valor devido, sendo inviável o afastamento da exigibilidade da dívida com base em alegações genéricas de erro nos
cálculos (
AgInt
no
AREsp
n. 2.548.933/BA, rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/09/2024).

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento
não provido
.

9. Agravo interno prejudicado, ante a perda de seu objeto.

Tese de julgamento: "1. A homologação dos cálculos da contadoria judicial, precedida de regular intimação das partes, não viola o contraditório nem configura cerceamento de defesa. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução deve ser instruída com memória de cálculo detalhada, sendo inviável sua análise com base em alegações genéricas de erro nos valores."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 525, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.548.933/BA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo
B
anco
V
otorantim
S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0023400-69.2014.8.11.0002, homologou os cálculos da contadoria judicial e determinou a intimação do credor para prosseguimento da execução.

O agravante sustenta nulidade da decisão, sob o argumento de que
não teria sido regularmente intimado sobre os cálculos
, em razão da troca de procuradores no curso do processo. Aduz, ainda, que os valores apurados contêm
erro material
, com inclusão de encargos indevidos.

Argumenta também que a execução baseada nesses cálculos pode resultar em prejuízo irreparável, pois os valores contestados são significativamente
superior
aos devidos, motivo pelo qual requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo
.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pelo relator
antecessor (id. 256770686),
ensejando a interposição de agravo interno
(id. 260982650).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (id. 267642268).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Diante do contexto processual exposto, verifica-se que a controvérsia centr
al do presente agravo reside na homologação dos cálculos da contadoria judicial sem intimação
do novo patrono do banco agravante
, bem como na
alegação de erro na atualização dos valores
.

De acordo com o
agravante
,
houve violação
ao devido processo legal e ao contraditório, pois não teve oportunidade de se manifestar sobre os cálculos apresentados pela contadoria, o que teria resultado na homologação de valores superiores aos devidos.

No entanto, ao
examinar os autos de origem, verific
o
que
não há qualquer irregularidade na intimação das partes
, pois
o
Juízo de
1º grau
determinou expressamente, em
22/02/2024 (
id
141904966
), a remessa dos autos à contadoria judicial, com posterior intimação das partes para manifestação no prazo comum de
15 dias
.

Verifico, ainda, que o
cálculo foi juntado em
29/04/2024
(
id.
153994314), e, na mesma data, a Secretaria do Juízo promoveu a intimação das partes para manifestação (certidão de
id.
154100010).

O agravante
somente habilitou novo patrono em 20/09/2024
(
id.
169803341), ou seja,
mais de 04
meses após a realização dos cálculos
e a regular intimação das partes.

Dessa forma,
não há que se falar em cerceamento de defesa
.

Quanto à alegação de erro
na atualização dos valores, consigno que o
artigo 525, § 4º, do Código de Processo Civil exige que a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução seja acompanhada de memória de cálculo detalhada, demonstrando objetivamente o valor devido.

No entanto, não há prova documental suficiente que demonstre erro manifesto nos cálculos homologados ou que o valor contestado seja, de fato, indevido.

A jurisprudência do Su
perior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que alegações genéricas de excesso de execução, desacompanhadas de cálculo detalhado, não são suficientes para afastar a exigibilidade do débito. A ausência de um demonstrativo próprio inviabiliza a reanálise dos valores e autoriza a homologação dos cálculos da contadoria.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONVERTIDA EM AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU.

1.
(...).
2.
(...).
3. Conforme entendimento desta Corte, é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor ou à monitória nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado
.

Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.548.933/BA, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 3/10/2024.)
(desta
q
uei).

Com efeito,
considerando que não há elementos concretos nos autos que justifiquem a reforma da decisão agravada, e que o princípio da segurança jurídica recomenda a estabilidade das decisões, mantenho a homologação dos cálculos e rejeito a tese do agravante de cerceamento de defesa.

Ante o
exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, pois a decisão monocrática perdeu sua eficácia diante do julgamento definitivo deste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025